Tribunal: TJES
Processo: 5007749-76.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007749-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR CARLOS FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. VEDAÇÃO LEGAL PREEXISTENTE À LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE MALÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas para afastar a vedação ao livramento condicional. O agravante sustenta que a proibição de concessão do benefício ao reincidente específico em crimes hediondos somente teria sido introduzida pela Lei nº 13.964/2019, razão pela qual não poderia retroagir para alcançar condenação por homicídio qualificado praticado em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a vedação ao livramento condicional para reincidente específico em crimes hediondos e equiparados configura aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, quando uma das condenações é anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 83, V, do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 8.072/1990, já vedava expressamente a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo, inexistindo inovação restritiva introduzida pela Lei nº 13.964/2019.

4. O agravante ostenta a condição de reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, em razão das condenações por homicídio qualificado, praticado em 2006, e tráfico de drogas, cometido em 2021.

5. A Lei nº 13.964/2019 apenas reorganizou critérios temporais da progressão de regime no art. 112 da LEP, sem alterar a vedação histórica prevista no art. 83, V, do Código Penal.

6. A incidência da vedação ao livramento condicional decorre da aplicação de norma já vigente ao tempo do primeiro delito, afastando-se a alegação de retroatividade maléfica.

7. A reincidência possui natureza jurídica de circunstância pessoal do condenado e projeta seus efeitos sobre a integralidade da execução penal unificada.

8. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.208), firmou entendimento de que o Juízo da Execução pode reconhecer a reincidência para análise de benefícios executórios, ainda que não reconhecida expressamente na sentença condenatória.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados impede a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A vedação ao livramento condicional do reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados já estava prevista no art. 83, V, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 8.072/1990. 2. A aplicação da vedação ao livramento condicional ao condenado reincidente específico não configura retroatividade de lei penal mais gravosa quando a norma restritiva já vigorava ao tempo do delito antecedente. 3. A reincidência constitui circunstância pessoal do condenado e produz efeitos sobre a totalidade da execução penal unificada para fins de concessão de benefícios executórios. 4. O Juízo da Execução possui competência para reconhecer a reincidência na análise de benefícios da execução penal, ainda que não declarada expressamente na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; CP, art. 121, § 2º; LEP, art. 66, III; LEP, art. 112; Lei nº 8.072/1990, art. 5º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 1º, I; CPC, arts. 927, III, e 1.039 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.920/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.208); TJES, AG-ExPen nº 5004406-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, publ. 14.05.2024; TJES, AG-ExPen nº 5007451-89.2023.8.08.0000, Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, publ. 02.02.2024; TJES, AG-ExPen nº 0013628-54.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2021, DJES 08.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007749-76.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITOR CARLOS FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
interposto por

V
ITOR CARLOS FERNANDES DOS SANTOS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 0011313-09.2008.8.08.0024, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas para afastar a vedação ao livramento condicional.

Em suas razões recursais (mov. 206.1, id 19398496), pugna o agravante pela reforma da decisão objurgada, argumentando, em síntese, que
(i)
a vedação absoluta ao livramento condicional para reincidentes específicos em crimes hediondos teria sido introduzida no ordenamento jurídico apenas com o advento da Lei nº 13.964/2019; e
(ii)
como o primeiro delito praticado (homicídio qualificado) ocorreu no ano de 2006, a norma restritiva não poderia retroagir para prejudicá-lo, devendo ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para a concessão da benesse, com base na redação pretérita da legislação.

Contrarrazões no mov. 217.2 (id 19398496).

A Magistrada realizou juízo negativo de retratação (mov. 224.2, id 19398496).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19474274, opinou pelo

conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em definir se a vedação ao livramento condicional aplicada ao agravante constitui ou não retroatividade de lei penal mais gravosa, conforme alegado nas razões recursais.

Infere-se da percuciente análise do caderno executório que o agravante cumpre pena total unificada de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Tal reprimenda é oriunda de duas condenações distintas:

(i)
Ação
p
enal nº 0010727-65.2006.8.08.0048
: prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), ocorrido em
17/07/2006
, com pena fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses.

(ii)
Ação
p
enal nº 0008642-23.2021.8.08.0035
: prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06), perpetrado em
15/05/2021
, com pena imposta de 5 (cinco) anos de reclusão.

Em razão de ambos os delitos possuírem natureza hedionda ou equiparada, resta insofismável que o reeducando ostenta a condição de reincidente específico.

O recorrente sustenta que a vedação à concessão do livramento condicional para reincidentes específicos em crimes hediondos teria sido implementada tão somente com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 e que, por esta razão, não poderia alcançar o crime de homicídio perpetrado em 2006.

Contudo, ao reverso do que tenta fazer crer o agravante, a restrição ao benefício em testilha não despontou no ordenamento jurídico em 2019. Em verdade, a referida vedação foi introduzida expressamente pelo art. 5º da Lei nº 8.072/1990, diploma legal que acrescentou o inciso V ao art. 83 do Código Penal.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo a redação do dispositivo legal supracitado, vigente à época do primeiro fato criminoso (2006):

Art. 83.
(...) V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo
, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(grifei)

Observa-se que a ressalva “
se o apenado não for reincidente específico
” já se consubstanciava em condição negativa intransponível para o usufruto da benesse muito antes do Pacote Anticrime. O advento da Lei nº 13.964/2019 cingiu-se a reorganizar a estrutura temporal no art. 112 da LEP, mantendo irretocável e coerente a restrição histórica abrigada no art. 83, V, do Código Penal.

Portanto, tendo o primeiro crime ocorrido em 2006, sob a égide da Lei nº 8.072/90, e o segundo em 2021, o óbice legal incide de plano sobre a execução penal, afastando-se por completo a alegação de retroatividade maléfica da lei penal. Trata-se, puramente, da escorreita aplicação da norma já preexistente.

Outrossim, mister salientar que a reincidência, seja ela genérica ou específica, perfaz circunstância de natureza eminentemente pessoal, irradiando seus efeitos sobre a totalidade da execução penal unificada. Esse entendimento encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.208), firmando-se a tese de que o Juízo das Execuções possui competência para considerar tal condição na análise de benefícios, ainda que não expressamente reconhecida no édito condenatório:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NOS AUTOS DO ERESP N. 1.738.968/MG. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos. Incumbe ao Juízo de conhecimento a aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, para fins de agravamento da reprimenda e fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em um segundo momento, o reconhecimento dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal. 2. A matéria discutida neste recurso foi definida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG, oportunidade em que ficou estabelecido que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Reafirmação do entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Entre os diversos precedentes desta Corte nesse sentido, destaco os mais recentes das Turmas que integram a Terceira Seção: AgRg no REsp n. 2.011.774/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.130.985/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022; AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022. 4. Esse entendimento tem sido convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgados das duas Turmas da Suprema Corte. 5.
Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.055.920/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)
(grifei)

Acompanhando o raciocínio da Corte Cidadã, a jurisprudência deste Sodalício e desta Eg. Câmara Criminal reconhece o impedimento absoluto ao livramento condicional aos apenados que ostentam tal qualificação. Cito, por oportuno, os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, V, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 3.
O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4. Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal
. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AG-ExPen 5004406-43.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024)
(grifei)

_________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. ART. 83, INCISO V DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. (AGRG no RESP n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.) 2)
No caso, por se tratar de apenado reincidente específico, o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado
. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES; AG-ExPen 5007451-89.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024)
(grifei)

_________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os seus efeitos se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 3.
O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4. Na hipótese, a condição de reincidente específico por tráfico de drogas, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal
e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AG-ExPen 0013628-54.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/01/2021; DJES 08/02/2021)
(grifei)

Por via de consequência, a pretensão defensiva de retificação do cálculo para a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) revela-se juridicamente inviável. O cálculo elaborado pela Secretaria e homologado pelo juízo de origem encontra-se incólume e retrata fielmente o comando legal imperativo atinente à execução da reprimenda do agravante.

Destarte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a retificação do cálculo, haja vista a correta vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Feitas essas considerações, e em consonância com a manifestação da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.